Tribunal: TJSP
Processo: 3004845-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Irresignação contra decisão que determinou a realização de perícia contábil, com o adiantamento dos honorários periciais pela executada. Descabimento. Ônus de adiantar a despesa que recai sobre a parte vencida na fase de conhecimento. Tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871): "Na fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Irresignação contra decisão que determinou a realização de perícia contábil, com o adiantamento dos honorários periciais pela executada. Descabimento. Ônus de adiantar a despesa que recai sobre a parte vencida na fase de conhecimento. Tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC (Tema no 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.". Decisão mantida. Recurso desprovido.